Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de indenização por danos morais, proposta por OLANDINA ALVARES MUNIZ em face de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (processo no 0701633-86.2017.8.07.0018 - originário). A análise do feito foi sobrestada até a decisão final a ser proferida nos autos do IRDR no 2017.00.2.011909-9, uma vez que parte da matéria tratada no presente conflito de competência se amolda ao supracitado incidente. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível verificar o proferimento de sentença de mérito já transitada em julgado nos autos de origem (processo no 0701633-86.2017.8.07.0018), os quais se encontram, inclusive, arquivados em definitivo. Dessa forma resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. 1.1. No caso em deslinde não há mais necessidade de declaração, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do órgão jurisdicional competente para processar a demanda, notadamente diante da posterior assunção da competência pelo Juízo ora suscitado, com o subsequente exame do mérito. 2. Não estão presentes, no caso em exame, os pressupostos de admissibilidade prefigurados no art. 66 do CPC. 3. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1792922, 07096142620178070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.